Tribunal: TJES
Processo: 5016012-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016012-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ZIRLANE RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016012-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ZIRLANE RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: PAOLA NUNES DE TOLEDO - SP372720

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
TRÁFICO DE DROGAS.
PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1.
O Paciente encontrando-se em local incerto e não sabido, circunstância que também justifica sua segregação cautelar, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.
2.

Pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.
3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ZIRLANE RODRIGUES DA SILVA, contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra-ES.

Pedido de liminar indeferido no ID 10316359.

A autoridade apontada coatora, devidamente notificada, sustentou a legalidade do ato, conforme informações prestadas no ID 1042499 e ss.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem no ID 11584036.

Petição da Impetrante no ID 11630842, alegando que a paciente sequer tinha conhecimento que estava respondendo um processo criminal.

Este é o singelo relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016012-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ZIRLANE RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: PAOLA NUNES DE TOLEDO - SP372720

VOTO

Como relatado, Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ZIRLANE RODRIGUES DA SILVA, contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra-ES.

O impetrante argumenta ausência de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis, fundamentação genérica e que a paciente não tinha ciência de que respondia ao processo.

Diante disso, pugna pela concessão da liberdade provisória da paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Pois bem.

Vamos aos fatos:

Como ressaltado, em sede de análise liminar, extrai-se da denúncia como síntese fática (peças integrantes do incluso Inquérito Policial de n° 1.066/99):” que na noite do dia 14 (quatorze) do mês de Março do ano de mil, novecentos e noventa e nove, no bairro de Praia de Carapebus - neste município e Comarca, o primeiro denunciado de posse de uma arma descrita no Auto de Apreensão de n° 014/99, às fls. 34, desferiu na vítima LEÔNIDAS RODRIGUES DOS SANTOS, um disparo de arma de fogo, acertando-a, vindo esta a falecer instantaneamente em consequência das lesões descritas no LAUDO DE EXAME CADAVERICO de fls. 47.Consta também, que o primeiro e o segundo denunciados premeditaram a execução do crime, pois tinham como intenção, já que eram amantes, de viverem juntos após a morte da vítima, esposo da primeira denunciada. Com isso, REGINALDO, na noite do dia 14 de Março saiu da casa de seu irmão em José de Anchieta e se deslocou até Carapebus de ônibus, e lá chegando, dirigiu-se a casa da vítima na qual ceifou-lhe a vida com um tiro certeiro disparado pela janela.”

Instada a se manifestar, a apontada autoridade coatora, destaca a necessidade de manutenção do ato, fato este também destacado pela Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, ao destacar que: “
a concessão da ordem se mostra temerária, pois a extrema gravidade em concreto do crime atribuído ao paciente, somada ao seu estado de foragida, demonstra a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertada causará fundados riscos à ordem pública”.

Como visto, consta na sentença que a paciente foi condenada ao cumprimento de pena
de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do ilícito delineado no artigo 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal, após efetuar disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima Leônidas Rodrigues dos Santos.

Continuando, como já ressaltado em sede de análise liminar,
não se pode desconsiderar que a paciente
não tinha ciência de que respondia ao processo. Uma vez que esta foi citada por edital, em 2009, por não ter sido encontrada, e, em 19/05/2024, remeteu-se ao Diário de Justiça a intimação para dar ciência do desarquivamento dos autos. Além disso, Reginaldo da Silva Ferreira, corréu da denunciada, recebeu, em 2010, sentença do Tribunal do Júri pelo crime em questão, a qual já se encontra transitada em julgado, porém, este não está segregado pois, desde a data do crime, se encontra foragido.

Nesse contexto, verifica-se que há elementos necessários para a decretação da prisão preventiva da paciente, sendo que estes não se confundem com aqueles que geram a condenação.

Ademais, como pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.[...] (AgRg no HC n. 872.641/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.